Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704984-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP EMBARGADO: CHARLESSON FRANCISCO DE AGUIAR D E S P A C H O Número do processo: 0704984-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP EMBARGADO: CHARLESSON FRANCISCO DE AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por MOTOSHOW COMÉRCIO DE MOTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP, contra o despacho de ID 33377308, que determinou a intimação da embargante para ajustar a petição de ID33368510 (intitulada “emenda à inicial”), nos moldes do recurso cabível (agravo interno). Por meio da petição recursal de ID 29139652, alega omissão quanto à ausência de análise da emenda apresentada, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Conforme dito no despacho anterior, já houve recebimento, como agravo interno, da petição intitulada de “emenda à inicial” (ID 33368510), oportunidade que requereram o conhecimento do recurso. Além de não terem procedido à correção da peça, opuseram embargos de declaração, com efeitos infringentes, com o mesmo questionamento. Insistem na revogação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade. Além disso, descumpriram a determinação anterior para adequar a petição Inicialmente, a “emenda à inicial” em grau de recurso, para aqueles que a admitem não é possível quando a petição recursal atende todos respectivos pressupostos. Ademais, ainda que seja considerado possível, tal emenda depende de determinação do relator, caso haja algum vício, o que não foi o caso. O comando do art. 321 do CPC, se aplicável, é dirigida ao juízo. Não pode a agravante requerer, a seu talante, emenda para obter prazo adicional de 15 (quinze) dias (úteis) para manifestação ou “aditamento” da petição recursal. Tal procedimento está em desacordo com o prazo de 5 (cinco) dias do art. 932, parágrafo único, do CPC. Na petição de ID 33368510, já constava em seu item II o pleito de reconhecimento da tempestividade e o pedido alternativo de considerá-la como embargos de declaração, com efeitos infringentes. Ou seja, a oposição destes embargos foi totalmente desnecessária, especialmente após a conversão daquela peça em agravo interno. O controle da decisão proferida pelo relator deve ser exercido pelo órgão colegiado, por meio do agravo interno, recurso cabível nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Portanto, há que se falar em revogação, a não ser em eventual reconsideração, após o término do prazo para contrarrazões ao agravo interno, se for o caso. Ademais, a análise das questões de mérito suscitadas na “emenda”, objeto da alegada omissão, pressupõe o conhecimento do agravo de instrumento. De todo modo, para evitar futuras alegações de nulidade por violação ao devido processo legal, relevo o desatendimento do despacho anterior e DETERMINO a intimação da embargante para ajustar a petição recursal destes novos embargos de declaração aos requisitos da petição de agravo interno, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Contudo, fica a embargante, agravante, desde logo advertida de que, caso interponha novos embargos ou apresente novas petição com o objetivo de reiterar essas mesmas questões ou protelar o julgamento, é possível a aplicação de multas por recursos manifestamente protelatórios além de impedimento de interposição de novos recursos, nos termos dos arts. 1.021, §§ 4o e 5o, e 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC. Após o decurso do prazo, ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator